Tribunal: TJDFT
Processo: 0035150-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAMU. OMISSÃO EM TRANSPORTE DE PACIENTE. ULTERIOR MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, atende ao requisito de regularidade formal, consoante arts. 932, III, e art. 1.010, III, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Não há falar em inovação recursal, se a matéria relativa à legitimidade ativa do espólio consubstancia matéria de ordem pública (art. 17 do CPC) e, como tal, pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Preliminar arguida em contrarrazões afastada.

3. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.

4. Na espécie, não é possível extrair que a negativa de transporte imediato da paciente, por equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), tenha contribuído, por si só, para o ulterior falecimento da genitora dos autores. O que se constata, em verdade, é que os médicos que atuaram no atendimento da reportada paciente envidaram todos os recursos e esforços cabíveis para garantir sua sobrevivência, fato este, inclusive, corroborado pela prova pericial produzida nos autos.

5. Aliás, ao concluir o laudo técnico, a i. perita consignou que o corpo médico responsável pelo atendimento atuou com diligência e envidou todos os esforços necessários à garantia da vida da paciente, ressalvando que “permanecerá a dúvida acerca de qual seria o desfecho final do caso se o transporte houvesse sido feito no primeiro momento em que foi solicitado”.

6. A par de tal quadro, se não evidenciado que os procedimentos adotados pelos mencionados agentes públicos distritais foram determinantes para o falecimento da paciente, não há falar responsabilização civil do Distrito Federal por eventuais danos morais suportados pelos autores, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, é medida impositiva.

7. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.